Tribunal: TJDFT
Processo: 0711090-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AÇÃO DESPEJO. DÉBITOS LOCATÍCIOS. CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS PRÓPRIOS. PACTUAÇÃO DE GARANTIA. PREVISÃO CONTRATUAL. ÓBICE LEGAL.
1. A liminar na ação de despejo está amparada em requisitos próprios, sendo de cogente concessão quando evidenciados seus requisitos, cuja falta de pagamento de alugueis e encargos de locação é uma das causas necessárias, mas não suficiente, pois devem ser preenchidos os elementos próprios do artigo 59, §1o, da Lei 8.425/91, sem descurar dos pressupostos processuais próprios que antecedem ao seu próprio exame.
2. Identificado no contrato de locação consentimento expresso quanto à assunção, a garantia real em cláusula do contrato de locação firmado entre as partes, encontra óbice legal no artigo 59, IX, da Lei 8.425/91 a liminar de despejo.
3. Agravo interno prejudicado.
4. Recurso conhecido e provido.